Tribunal: STJ
Processo: 0489222-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059704 - PR(2025/0489222-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO

WRIT
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A tentativa da defesa de desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias mediante a revisão do acervo fático-probatório existente nos
autos, a fim de se dar prevalência às conclusões do laudo pericial realizado
em detrimento da prova oral produzida, implica necessariamente a revisão
do caderno processual existente, desiderato incompatível com os limites de
cognição do
ainda mais quando a impetração é realizada como
writ,
sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.
3. Não havendo ilegalidade flagrante a permitir a concessão da ordem de
ofício, uma vez que a condenação deu-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte que preconiza a especial relevância da palavra
da vítima notadamente quando corroborada por outros elementos de prova,
não há que se falar em ilegalidade flagrante a permitir a concessão da
ordem, ainda que de ofício.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 02811bd4-35e2-4b92-bd65-ccbc218d83bd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 02811bd4-35e2-4b92-bd65-ccbc218d83bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059704 - PR(2025/0489222-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO

WRIT
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A tentativa da defesa de desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias mediante a revisão do acervo fático-probatório existente nos
autos, a fim de se dar prevalência às conclusões do laudo pericial realizado
em detrimento da prova oral produzida, implica necessariamente a revisão
do caderno processual existente, desiderato incompatível com os limites de
cognição do
ainda mais quando a impetração é realizada como
writ,
sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.
3. Não havendo ilegalidade flagrante a permitir a concessão da ordem de
ofício, uma vez que a condenação deu-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte que preconiza a especial relevância da palavra
da vítima notadamente quando corroborada por outros elementos de prova,
não há que se falar em ilegalidade flagrante a permitir a concessão da
ordem, ainda que de ofício.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO JOSE DA SILVA
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi liminarmente o
1.048/1.057,
.
habeas corpus
No caso, tem-se que o ora agravante foi condenado, como incurso nas
sanções do
-A do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, a ser
art. 217
cumprida no regime inicial fechado.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão
criminal, sendo o pedido julgado improcedente pelo Tribunal de origem, por
maioria, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls.
):
30/31
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A, CAPUT,
ART. 217
DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal que visa à absolvição de condenado por infração ao
artigo 217-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de revisão
criminal deve ser acolhido para absolver o requerente da condenação por
infração ao artigo 217-A do Código Penal, com base na alegação de que a
condenação é contrária à evidência dos autos, erro judiciário evidente e
valoração inadequada dos elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revisão criminal não está instruído com novos elementos ou
provas substancialmente novas que possam desconstituir a coisa julgada, e
suscita novamente o laudo pericial do mov. 348.1 (que não encontrou
correspondência genética entre os vestígios e a amostra) e o depoimento de
um Delegado de Polícia, que teria descredibilizado a palavra da vítima,
elementos de prova, todavia, que já foram examinados amplamente na ação
penal, em 1o e em 2o grau de jurisdição.
4. A tese defensiva foi examinada com suficiência na sentença, nos
embargos de declaração e no acórdão, e de outra parte nem sequer houve
eventual produção antecipada de provas em juízo que atestassem a
inocência do requerente, tanto mais que o acusado jamais apresentou no
curso do processo criminal álibi algum, limitando-se a negar a autoria do
crime.
5. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e periciais, foi
considerada mais do que suficiente para a condenação do réu pelo crime de
estupro de vulnerável. O réu era vizinho, e a vítima tinha apenas 12 anos de
idade.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

6. Inexiste qualquer demonstração de que a condenação foi contrária à
evidência dos autos ou à lei penal. A condenação está lastreada em prova
robusta, suficiente e inquestionável.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.

Neste
, alegou a defesa a existência de ilegalidade flagrante a permitir a
writ
impetração do
, sustentando a insuficiência de provas para a
habeas corpus
condenação, notadamente em vista das conclusões contidas no laudo pericial e do
depoimento judicial do Delegado responsável pelo inquérito, que registrou versões
contraditórias da vítima e ausência de indícios para indiciamento do agravante.
Aduziu, quanto ao laudo, que: a) a perícia foi inconclusiva quanto à
presença de sêmen, fragilizando a narrativa de penetração (e-STJ fls.
); (b) houve
9/10
resposta oficial do IML sobre a possibilidade de detectar DNA por métodos diversos,
mesmo sem sêmen (e-STJ fl. 10); e (c) que novo exame por amostra hematológica,
que identificou perfil masculino (cromossomo Y) no
vaginal excluiu a
swab
correspondência com o perfil do agravante, evidenciando DNA de terceiro (e-STJ fls.
), mas que a decisão condenatória, entretanto, teria lido equivocadamente o
11/15
laudo como se fosse mera ausência de ejaculação, confundindo sangue com sêmen (e-
STJ fls.
), ao passo que voto vencido em revisão reconheceu a exclusão genética
13/14
e a aptidão do vestígio para confronto com o verdadeiro autor (e-STJ fls. 2 e
).
25/27
Requereu, ao final, a concessão da ordem para absolver o ora agravante
com base no princípio do
.
in dubio pro reo
Nesta oportunidade, a defesa suscita a existência de erro judiciário grave
em vista da manutenção da condenação, argumentando que há flagrante ilegalidade a
permitir a concessão da ordem de ofício.
Reforça o teor das conclusões do laudo pericial produzido, afirmando que "a
prova técnica não apenas exclui a autoria do Agravante, como demonstra a existência
", e que "[n]
de outro indivíduo potencialmente responsável pelos fatos
ão há espaço
para dúvida ou relativização quando um exame científico aponta direção diversa da
" (e-STJ fl. 1.076).
acusação
Pondera, assim, que a decisão agravada incorreria no mesmo erro lógico e
técnico do Tribunal de origem, por desconsiderar a prova científica realizada não
porque ela seja frágil, inconclusiva ou controvertida, mas porque ela contraria a
conclusão condenatória previamente adotada (e-STJ fl. 1.077).
Conclui, assim, pela inocência do agravante e necessidade de provimento
do agravo regimental, concedendo-se a ordem pleiteada na inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões defensivas, tenho que o agravo regimental não
comporta provimento.
Como destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido, colacionei os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Frisei não desconhecer a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, contudo concluí não ser este o caso do
presente

writ.
Isso, porque a leitura do acórdão aqui impugnado revelou que "inexiste nexo
" (e-STJ
causal entre o laudo referido e a condição de inocência ou mesmo de autoria
fl. 41), e que a prova "não depende da localização de vestígios genéticos na cavidade
vaginal da vítima, mas sim das amplas provas que foram produzidas no processo,
desde a palavra da vítima, de seus familiares e demais elementos de prova sensíveis e
" (e-STJ fl. 57).
que indicam, com clareza, a realização do crime e sua genuína autoria
No voto condutor, aliás, chegou-se à conclusão de que (e-STJ fl. 66):
A prova [...] deve ser examinada sempre em seu aspecto global, e não pode
ser levada em consideração em seu aspecto isolado. O laudo não se mostra
capaz de desconstituir o amplo e robusto material probatório, que afirma a
culpabilidade do ora autor da revisional. A vítima foi ouvida nas 24 horas
seguintes ao fato, e afirmou categoricamente a autoria, e voltou a afirmá-la 4
(quatro) anos depois, com riqueza de detalhes, não deixando qualquer
margem para dúvidas. As provas orais que se seguiram foram todas
confirmatórias, a exceção da palavra da esposa do réu e de um Delegado de
Polícia, arrolados pela defesa. Mas esses depoimentos, seletivos e isolados,
não tem qualquer consistência probatória, e não desconstituem a firme
palavra da vítima.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

Ante este contexto, mostrou-se evidente a tentativa da defesa de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias mediante a revisão do acervo
fático-probatório existente nos autos, a fim de se dar prevalência ao laudo pericial em
detrimento das demais provas produzidas no caderno processual, notadamente a
prova oral produzida.
Ocorre que, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, a meu
sentir, seria imprescindível o sensível revolvimento de tal acervo e não meramente
uma revaloração ou reenquadramento jurídico à vista da moldura fática existente no
acórdão impugnado, não se podendo desconsiderar que esta via do
é de cognição
writ
restrita, e não permite tal proceder, ainda mais quando a impetração é realizada como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Não por outra razão, ressaltei que o mesmo fundamento foi utilizado para
não se conhecer do recurso especial anteriormente interposto pela defesa, que não
ultrapassou a barreira do conhecimento em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Transcrevi, oportunamente, o seguinte excerto da decisão por mim proferida
naquele feito:
No que concerne ao pedido de absolvição, verifica-se que o Tribunal de
origem, após minucioso exame do acervo probatório, constatou, no
julgamento do recurso de apelação, a plausibilidade da tese condenatória,
em detrimento da versão absolutória dos fatos. Confira-se (e-STJ fls.
grifei):
1.167/1.172,
Como se viu da síntese dos fatos, pretende a defesa a absolvição do
inculpado pelo delito de estupro de vulnerável, com base nos incisos IV ou
VII, ambos do
do CPP.
art. 386
Em que pese toda a argumentação defensiva, estou convencido de que a
prática do delito capitulado no
-A, caput, do Código Penal, restou
art. 217
devidamente comprovada nos autos do processo, devendo ser rechaçada a
pretensão absolutória.
Com efeito. Consoante todas as provas coligidas no feito, notadamente o
laudo do exame de conjunção carnal de mov. 17.12, o laudo de
sexologia forense de mov. 17.22, o ofício da operadora de telefone de
mov. 136.1, o relatório do serviço auxiliar da infância e da juventude de
mov. 186.1, a narrativa da ofendida E.L.A.J. (mov. 17.2 e 190.2), bem
como os depoimentos da genitora, padrasto, avó e avô da vítima,
P (mov. 17.3 e 139.1), A (mov. 139.4), A (mov. 139.2) e A (mov. 139.3), do
namorado da menor à época N (mov. 17.14 e 309.2) e da amiga da
família, J (mov. 17.4 e 139.5), constata-se que a negativa de autoria do
inculpado (mov. 17.5 e 401.2), ainda que parcialmente corroborada pelo
depoimento da sua esposa C (mov. 17.3 e 133.2), não restou constatada
nos autos, impondo-se a manutenção da condenação lançada em
primeiro grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

Nesse sentido, importante ressaltar que: a) o depoimento da vítima, em
crimes contra a dignidade sexual, é de extrema importância, justamente em
virtude do empregado, modus operandi normalmente na clandestinidade; b) o
réu, por outro lado, acobertado pelo direito ao silêncio, pode até mesmo
mentir em seu interrogatório e c) inexiste qualquer elemento de prova, em
total dissonância ao disposto no
do CPP, a revelar que estivesse a
art. 156
ofendida falseando a verdade, seja por interesse direto na causa, seja por
eventual animosidade prévia.
E aqui, entendo pertinente trazer à colação os ensinamentos de Aury Lopes
Jr. (Direito processual penal e sua conformidade constitucional, v. 1, 3a ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,
):
p.601/602
[...]
No mesmo diapasão é a lição de Heráclito Antônio Mossin (Comentários ao
código de processo penal. São Paulo: Manole, 2005, p. 428):
[...]
Não tem sido outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
[...]
Aliás, em que pese tenha a defesa tentado descredibilizar o depoimento da
ofendida, asseverando que o relato dela foi rechaçado pela prova pericial,
além de ser contraditório, importa registrar que: a) muito embora o laudo do
exame de vínculo genético de mov. 348.1 tenha concluído que o material
colhido no swab vaginal da vítima não era correspondente ao material
genético fornecido pelo acusado, é fato que no material da vítima não
foi constatado sêmen, consoante o laudo de sexologia forense de mov.
17.22, ou seja, em realidade o exame de mov. 348.1 somente concluiu,
repita-se, que não foi encontrado sêmen do réu na vagina na vítima,
podendo-se concluir que o réu não ejaculou, o que corrobora a versão
da vítima na fase extrajudicial; b) o laudo do exame de conjunção carnal
de mov. 17.12 comprova a materialidade do delito e corrobora o alegado
pela vítima – que não era mais virgem à data do fato denunciado -, tendo
os peritos concluído que havia “fissura aguda com recobrimento de
hematina no introito vaginal na região posterior” [sic], assinalando, por
relevante, que “a lesão do introito vaginal é compatível com ocorrido em
um prazo de 24 horas” [sic]; c) o transcurso de quase 04 (quatro) anos
entre a data dos fatos e a data da audiência de instrução e julgamento
pode, sim, justificar pequenas alterações no depoimento da menor, a
despeito do asseverado pela defesa técnica e d) de qualquer forma, a
meu ver, as inconsistências apontadas no relato da ofendida, parte são
inexistentes e parte são de somenos importância, pois não dizem
respeito ao ato abusivo praticado (conjunção carnal), a autoria (do ora
apelante) e as circunstâncias que permearam o delito (o fato ocorreu na
casa da genitora da vítima, na parte externa, enquanto estava sozinha
cuidando dos dois irmãos menores, tendo o réu lhe agarrado com força,
enquanto o cachorro da família latia bastante, sendo que foi por
insistência do seu então namorado, que estava falando consigo ao
telefone, que acabou por relatar o que havia ocorrido, mas que por
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

medo das ameaças de morte sofridas, somente no outro dia é que
indicou que foi o acusado o autor).
A par disso, faz-se mister consignar que: a) o ofício proveniente da
companhia telefônica (mov. 136) não sugere, como alegou a defesa, que
a ofendida teria entrado em contato com terceiro, com o qual teria
mantido relações sexuais, seja porque a maioria dos numerais ali
constantes são de parentes ou amigos da ofendida e reconhecidos por
eles, seja porque ante o transcurso de tempo, os supramencionados
familiares e amigos não se recordavam de todos os numerais utilizados,
seja porque a maior parte dos telefonemas são provenientes do então
namorado da menor, que era com quem a vítima mais conversava e era
com quem a ofendida teve contato enquanto o agressor estava em sua
;
residência b) o simples fato de a esposa do réu, Cleonice, ter
corroborado, em parte, a alegação do inculpado de que ele teria
permanecido, no dia e horário dos fatos, em casa, não enseja a
conclusão absolutória, porque a própria esposa do réu contou na
Delegacia (basta conferir o depoimento prestado) que o réu teria saído
de casa para fumar e que ela teria ido tomar banho entre 22:20 e 22:40
horas (horário dos fatos denunciados), vale dizer, tempo mais do que
suficiente para o réu ir até a casa da vítima, sua vizinha de muro, e
e c) como bem pontuou a Magistrada singular,
praticar a conduta delituosa
o depoimento do Delegado de Polícia, que presidiu o inquérito policial,
tampouco enseja a conclusão absolutória, haja vista que o depoente se
“restringiu precipuamente a condenar o comportamento da vítima,
dizendo que ela não apresentava alteração de humor que credibilizasse
a ocorrência do crime, reiterando o fato da ofendida não ser mais
virgem, cercando-se de achismos sobre o réu não ter supostamente
[sic], (sem destaque no original).
praticado tal crime”
Assim, resta evidente que nenhuma das alegações defensivas merece
prosperar.
A propósito, me valendo de legítima fundamentação per relationem,
transcrevo excerto do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, in
verbis:
“(...) Aliás, depreende-se da prova testemunhal produzida, que a vítima foi
segura e firme ao relatar que, no dia dos fatos estava sozinha em casa e
ouviu latidos de seu cachorro, foi verificar o que estava acontecendo e
foi atacada pelo réu, o qual a ameaçou e a forçou a praticar conjunção
carnal com ele.
Além disso, percebe-se que, além do abalo psicológico provocado pelo
ocorrido – que é possível de ser observado pela grande emoção da
vítima ao prestar depoimento –, E.L.A.J. é enfática em suas afirmações,
mantendo a mesma versão acerca da ocorrência do fato delituoso
imputado na denúncia, sem ter demonstrado qualquer intenção de
prejudicar o réu ou de acusa-lo falsamente por fatos criminosos de
natureza tão grave e delicada, inexistindo quaisquer indicativos de que
efetivamente tivesse motivos ou a intenção de lesar o réu.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

Ademais, sabe-se que a comprovação de delitos que atentam contra a
dignidade sexual é complexa, diante da clandestinidade que lhe é
característica, razão pela qual, requer tratamento peculiar por doutrina e
jurisprudência atinente ao tema. Eis o motivo de conferir às informações
prestadas por eventual vítima maior valor probante. Entendimento contrário
acarretaria inevitável e indesejável impunidade a quem incorre nesses tipos
penais. A prova testemunhal colhida nos autos, deste modo, é
suficientemente capaz de fundamentar a decisão atacada.
Para além das declarações da vítima, dotadas de relevante credibilidade
em delitos dessa espécie, denota-se que o restante do conjunto
probatório produzido é harmônico e não permite outra conclusão.
Saliente-se que, não obstante a – simples – negação por parte do réu e
de seus familiares, tem-se que as alegações quanto a sua inocência não
restaram minimamente comprovadas e encontram-se isoladas nos
.
autos, em nada desconstituindo a validade dos demais depoimentos
Importante ressaltar que, além de submeter a vítima a praticar relação
sexual forçadamente, o réu ainda a constrangeu psicologicamente a não
contar os fatos para ninguém, dizendo que, caso ela dissesse algo, ele
iria matar seus irmãos e, ainda, disse que também praticaria o crime de
estupro contra sua irmã mais nova.
O Laudo Pericial n.
(mov. 17.22) aponta a ausência de
14.384/15
espermatozoides no material genético da vítima que fora enviado para
análise. De outro lado, o Laudo de Exame de Conjunção Carnal n.
(mov. 17.12) atesta que a vítima teve conjunção carnal no dia
174/2015
dos fatos, pois ela apresentou lesões no introito vaginal dentro de um
prazo de 24 horas, salienta-se que o exame foi realizado no dia seguinte
aos fatos, no dia 11.02.2015.
Diante desses fatos, é razoável acreditar que a vítima tenha tomado
banho após a ocorrência do crime, eis que os laudos atestaram a lesão,
todavia não restaram vestígios do acusado. Além disso, o laudo atesta
que não foram detectados espermatozoides na amostra vaginal de E. L.
A. J., o que não significa que não tenha acontecido a relação sexual
entre o réu e a vítima, isso porque o réu pode ter utilizado preservativos
ou, ainda, pode ter se utilizado de outros métodos que evitassem a
(...)”
ejaculação no canal vaginal da vítima.
Diante de tal panorama, tendo em linha de conta que a materialidade e
autoria do delito restaram amplamente comprovadas, como restou
consignado em sentença, conclui-se pela manutenção da condenação do
apenado.
No acórdão dos embargos de declaração, sobre o assunto, dispôs que (e-
STJ fl. 1.206):
A par disso, faz-se mister assinalar que o acórdão embargado, principalmente
no que tange às irresignações aventadas pelo ora embargante, solucionou a
de maneira clara e coerente, quaestio juris apresentando todas as questões
que firmaram o convencimento deste Órgão Colegiado no sentido deque
havia provas cabais da materialidade e autoria delitivas.
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

Aliás, importante ressaltar que: a) a narrativa da ofendida foi coerente e
harmônica em todas as fases processuais, sendo certo que foi corroborada
por outros elementos de prova, notadamente as narrativas de seus familiares,
do seu então namorado e de uma amiga da família, bem como o relatório do
serviço auxiliar da infância e da juventude colacionado ao feito; b) o exame
pericial confeccionado, como bem salientado no acórdão (fls. 05), apenas
concluiu pela inexistência de sêmen no material coletado da vítima, o que
autoriza, tão-somente, a conclusão de que o apenado não ejaculou, fato este
devidamente relatado pela ofendida e c) ainda que a negativa de autoria do
embargante tenha sido corroborada pelo teor do depoimento da sua esposa,
a informante Cleonice, resta claro que esta última não prestou o compromisso
de dizer a verdade, justamente em razão do vínculo familiar com o
embargante, e na Delegacia prestou depoimento no sentido de que não
esteve na companhia do réu durante todo o período delimitado nos autos.
Evidente, portanto, que o recurso não busca sanar eventual imperfeição do
acórdão, mas, tão-somente, rediscutir matérias já apreciadas, hipótese esta
não prevista no
do CPP.
art. 619
Consigne-se, por derradeiro, no tocante ao requerimento de
prequestionamento, que tem inteira aplicação à espécie o contido no artigo
1.025 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, por não visualizar qualquer vício no acórdão embargado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração.
O Tribunal de origem, ao concluir pela condenação do agravante, consignou
que, "[c]onsoante todas as provas coligidas no feito, notadamente o laudo do
exame de conjunção carnal de mov. 17.12, o laudo de sexologia forense de
mov. 17.22, o ofício da operadora de telefone de mov. 136.1, o relatório do
serviço auxiliar da infância e da juventude de mov. 186.1, a narrativa da
ofendida E.L.A.J. (mov. 17.2 e 190.2), bem como os depoimentos da
genitora, padrasto, avó e avô da vítima, P (mov. 17.3 e 139.1), A (mov.
139.4), A (mov. 139.2) e A (mov. 139.3), do namorado da menor à época N
(mov. 17.14 e 309.2) e da amiga da família, J (mov. 17.4 e 139.5), constata-
se que a negativa de autoria do inculpado (mov. 17.5 e 401.2), ainda que
parcialmente corroborada pelo depoimento da sua esposa C (mov. 17.3 e
[...] [foi]
133.2), não
constatada nos autos, impondo-se a manutenção da
" (e-STJ fls.
).
condenação lançada em primeiro grau de jurisdição
1.167/1.168
Destaco que "é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial
relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo
clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando
"
(AgRg
no
corroborada
por
outros
elementos
probatórios
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.222.784/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2023,
28/3/2023)
Assim sendo, verifica-se que a alegação de nulidade da sentença por falta
de fundamentação deve ser afastada, haja vista que constam no acórdão
elementos suficientes para a condenação.
Dessa forma, a alteração da conclusão das instâncias de origem para
absolver o paciente ou desclassificar a conduta para contravenção penal
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

demandaria incursão em elementos probatórios, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Além disso, esta Corte Superior entende que "a prática de quaisquer atos
libidinosos contra vítima menor de 14 anos de idade configura o crime de
estupro de vulnerável, previsto no
-A do Código Penal, não sendo
art. 217
possível desclassificar a conduta para aquelas previstas nos arts. 61 e 65 da
" (AgRg no
relator
Lei de Contravenção Penal
AREsp n. 1.874.754/AM,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
de
.
8/8/2022)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Publique-se. Intimem-se. (AREsp 2220639, de minha relatoria, DJe de 1o/
)
7/2024

Por estas considerações, não vislumbrei nenhuma ilegalidade apta a ser
sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:24
Código de Controle do Documento: 5e5af204-02eb-4e59-ba79-1490734a56f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.704 / PR
Número Registro: 2025/0489222-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023056420158160048 00214561420258160000 214561420258160000 23056420158160048
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS
ADVOGADOS : ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTO JOSE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO JOSE DA SILVA
Documento eletrônico VDA54686441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:38
Código de Controle do Documento: bc857265-2ea1-4ebb-8172-fffa69990a82

ADVOGADOS : ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:38
Código de Controle do Documento: bc857265-2ea1-4ebb-8172-fffa69990a82